Tribunal: STF
Processo: ARE 1327837
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 45):
    “TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA E DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - Ação ordinária c/c repetição de indébito — Sentença de parcial procedência — Apelações e Reexame necessário - Descabimento das cobranças - Benefício a toda a comunidade e não a um contribuinte individualmente considerado - Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 do Código Tributário Nacional — Precedentes. 
    ILEGITIMIDADE ATIVA - Não ocorrência — Autores que comprovaram a propriedade dos imóveis constantes da inicial. 
    PRESCRIÇÃO - Início do prazo que se dá a partir dos recolhimentos indevidos, sendo irrelevante, para esse fim, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo em desacordo com ordenamento jurídico - Prazo de cinco anos que se conta a partir de cada recolhimento indevido — Ação proposta em 28 de dezembro de 2000 — Consideram-se prescritos os valores recolhidos antes de 28 de dezembro de 1995, exclusive. 
    JUROS - Percentual de 1% (um por cento) ao mês a ser utilizado para cálculo a partir do advento do Novo Código Civil - Inteligência do artigo 406 Art. 252 do Regimento Interno desta Corte - A sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça — Precedente jurisprudencial. Recursos não providos.”
    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Docs. 47 e 49), ambos foram rejeitados (Doc. 51).
    No apelo extremo (Doc. 56), com fundamento no art. 102, III, “a”, BANCO ALVORADA S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXV e XXXVI; e 146, III, “b”, da Constituição. Sustenta, em síntese, ausência de previsão quanto à contagem do prazo prescricional em matéria tributária na hipótese de declaração de inconstitucionalidade do tributo, conforme disposto no artigo 146, III, “b”, da Carta Magna, destacando que “ao considerar que o indébito tem como marco inicial a data do recolhimento do tributo, o acórdão recorrido exigiu do contribuinte que obrasse em verdadeira presunção de inconstitucionalidade do tributo, rompendo com os princípios da segurança jurídica, isonomia, presunção de constitucionalidade das leis e da proteção à confiança legítima, bem como os direitos fundamentais de ação e do acesso à Justiça” (fl. 6, Doc. 56).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de ausência de prequestionamento da matéria, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF, bem como que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 65).
    No agravo (Doc. 71), a parte recorrente refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada. 
    É o relatório. Decido.
    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 5-6, Doc. 45):
    “Quanto à prescrição, o termo inicial da contagem do prazo é aquele em que efetuado o pagamento do tributo ou da parcela, isto porque é nesse momento que se dá a extinção do crédito tributário. Tendo a ação sido proposta em 28 de dezembro de 2000, estão prescritos, para fins de repetição de indébito, todos os valores recolhidos nas parcelas pagas antes de 28 de dezembro de 1995, exclusive, pois é induvidoso o reconhecimento da extinção do direito do autor de pleitear a restituição dos pagamentos efetuados há mais de cinco anos da data da propositura da ação, sendo irrelevante, para esse fim, a data da decisão do STF que teria declarado a inconstitucionalidade do dispositivo legal adotado para a cobrança em desconformidade com o ordenamento jurídico.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Repetição de indébito tributário. Termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executiva lastreada em título executivo judicial. Decreto nº 20.910/32. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.270.406-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente ao termo inicial do prazo prescricional da ação de repetição de indébito em tributo instituído por lei declarada inconstitucional pelo STF revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Juízo de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 1.142.092 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/2/2020)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente